Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM PATROCÍNIO DE POUCOS BENEFICIÁRIOS. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. RESCISÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INCOMPLETA. CONDUTA IRREGULAR. SEGURADA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 autoriza a suspensão dos serviços ou a rescisão unilateral dos planos privados de assistência à saúde, após os 12 primeiros meses de vigência, independente de prova de inadimplência e fraude pelo segurado. Apesar de, em princípio, tal norma reportar-se aos planos de saúde individuais e familiares, há farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estendendo sua aplicação às suspenções dos planos de saúde coletivos, tendo como propósito a proteção à parte hipossuficiente da relação, mas condicionando-a à notificação prévia do consumidor pela seguradora. Precedentes do STJ.
2. De acordo com a sistema geral disposto na Resolução Normativa n. 557/22 c/c a legislação consumerista, especialmente nos contratos coletivos com poucos beneficiários, como a hipótese em tela, a rescisão unilateral da operadora deve ser devidamente motivada, com o fito de afastar eventuais abusividades, haja vista a vulnerabilidade de tal grupo de segurados.
3. Ademais, ainda que se considere a declaração de nulidade do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, por determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora (RN n. 455/2020 e RN 557/2022 da ANS), a possibilidade de extinção do contrato com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 dias é dada ao estipulante/ beneficiários, não à seguradora, uma vez que se visa impedir a onerosidade excessiva e desvantagem exagerada para o aderente do contrato de seguro saúde. Precedentes do TJDFT.
4. Nada obstante, é nula de pleno direito a cláusula de cancelamento do contrato que prevê a dispensa a seguradora de comunicar a rescisão unilateral com antecedência, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inc. IV e § 1o, inc. I e II, do CDC, ainda mais considerando a natureza essencial e sucessiva do plano de saúde.
5. O cancelamento irregular do plano de saúde, bem assim a recusa indevida de cobertura de tratamento indicado por médico especialista credenciado, são situações aptas a ocasionar dano moral. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
6. Apelação conhecida e não provida.